Tribunal: TJMT
Processo: 1014908-56.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014908-56.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA BORTOLAS - CPF: 535.462.881-49 (RECORRENTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1014908-56.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S/A

Recorrido(s):

CARLA CRISTINA BORTOLAS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CENCELAMENTO DE VOO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 32 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ATRASO INCONTROVERSO – INTENSO TRÁFEGO AÉREO NÃO COMPROVADO – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – PERDA DE UMA DIÁRIA EM FERNANDO DE NORONHA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica em demora de aproximadamente 32 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de intenso tráfego aéreo, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O dano material, consistente na perda de uma diária em Fernando de Noronha por conta do cancelamento do voo, deve ser ressarcido.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao ressarcimento da diária perdida (R$ 1.325,22) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por falha do serviço consistente em cancelamento de voo e atraso de aproximadamente 32 horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6o da Lei no 9.099/1995, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para:

a) CONDENAR a Promovida ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à promovente, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% ao mês a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) CONDENAR a Promovida a restituir o valor relativo a uma diária, no valor de R$ 1.325,22 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) à promovente, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% ao mês a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que o cancelamento do voo se deu em razão do intenso tráfego aéreo e de ausência de autorização para decolagem. Alegou ausência de dano material e inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que não praticou qualquer ato ilícito, posto que adotou as providências necessárias, prestando assistência aos consumidores.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo supostamente causado por intenso tráfego aéreo e redirecionamento da malha aérea, causando atraso de aproximadamente 32 horas para chegada ao destino final. Cito trecho da sentença em que o magistrado
a quo
resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo de conexão e o tempo de atraso para chegada ao destino final:

Parte autora alega, em síntese, ter adquirido pacote de viagem com passagens aéreas, para o trecho Cuiabá x Fernando de Noronha, com conexões em Guarulhos e Recife, embarque em 14.10.2019 as 5h:40m e retorno em 20.10.2019. Aduz que, em que pese o comparecimento tempestivo ao terminal de origem, o voo inicial contratado restara cancelado, sem que a motivação tenha sido difundida entre os passageiros.

Por fim, afirma que, foi realocada em voo subsequente com partida no dia seguinte, 15.10.2019 as 13h:50m, fatos que importaram na ocorrência de transtornos de ordem moral e patrimonial.

[...]

Não há dúvida de que a falha na prestação dos serviços da Promovida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o mencionado dano moral, uma vez que a promovente, consoante mencionado, foram submetidos a um atraso de aproximadamente 32 horas para, finalmente, chegarem ao seu destino.

Portanto, é fato confessado que houve cancelamento de voo, o que causou reacomodação para outro voo apenas no dia seguinte causando atraso de aproximadamente 32 horas para chegada a Fernando de Noronha, destino final, causando a perda de uma diária.

A tese de intenso tráfego aéreo, de readequação da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DO
VOO
DE CONEXÃO. PARTE AUTORA REALOCADA EM OUTRO
VOO
. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM APROXIMADAMENTE SEIS HORAS DE
ATRASO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORTUITO
INTERNO
.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.

(...)

3. Em que pese a recorrente sustente o
atraso
do
voo
, em razão de
intenso

tráfego
aéreo, não fez prova de que adotou as medidas necessárias para evitar o dano, assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

4. O argumento da ré de que o
voo
não obteve autorização para aterrissar no horário previsto, sofrendo
atraso
justificado, não fundamenta o
atraso
excessivo para que fosse disponibilizado outro
voo
.

(...)

7. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. Precedente: (Recurso Cível No 71007493026, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 27/09/2018). RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007996747, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS.
ATRASO
INJUSTIFICADO NO
VOO
. ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ DE
TRÁFEGO
AÉREO
INTENSO
.
FORTUITO
INTERNO
. FALTA DE PROVAS. TELAS SISTÊMICAS DE PRODUÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré não nega a falha na prestação de serviços no que tange ao
atraso
do
voo
, apenas alega que se deu por
tráfego
aéreo
intenso
no dia do embarque, ocasião que ensejou a demora da viagem.

5. Contudo, limita-se a acostar aos autos telas de seu sistema interno, que foram produzidas unilateralmente, razão pela qual vão afastadas do conjunto probatório. 6. Logo, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II do CPC, posto que não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

(...)

2. A sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007910078, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica em demora de aproximadamente 32 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, causando dano moral ao consumidor que, no caso, fora fixado em valor razoável e compatível com os danos suportados.

O dano material, consistente na perda de uma diária em Fernando de Noronha por conta do cancelamento do voo, deve ser ressarcido.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020